Tribunal: TJDFT
Processo: 0719712-46.2022.8.07.0016
Órgão julgador: DANIEL FELIPE MACHADO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-02-14
Data de publicação: 2023-02-27

Ementa:
ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO – RISCO ADMINISTRATIVO – INEXISTÊNCIA DE FALHA NA CONDUTA DA ADMINISTRAÇÃO – CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA – EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. INDENIZAÇÃO POR DANOMORALINDEVIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Com apoio no art. 99, § 3o, do CPC, defiro a gratuidade de justiça em favor da parte recorrente.
2. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora objetivando reformar a sentença que julgou improcedente seu pedido de reparação por dano moral, em razão do suposto atraso da Administração Pública em pagar seu salário durante os meses de janeiro a março de 2022. Busca a condenação do réu ao pagamento de R$15.000,00, a título de dano moral.
3. Aplicável, na hipótese, às regras da responsabilidade objetiva do Estado (CRFB, art. 37, § 6o).
4. O ordenamento jurídico adotou como fundamento para a responsabilização civil do Estado a teoria do risco administrativo, que exige para a sua configuração a ocorrência do dano, a ação ou omissão administrativa e a existência de nexo causal. Tal teoria exige como requisito negativo a ausência de caso fortuito ou força maior, além da inexistência de eventual culpa exclusiva da vítima.
5. O suposto dano suportado pelo recorrente adveio exclusivamente da conduta por si praticada. Como bem fundamentou o juízo sentenciante, “(...) De pronto, constata-se que o autor foi integrado na Corporação e na Academia da Polícia militar a partir do dia 27/12/2021 (ID 121599172), sendo que o primeiro contracheque foi emitido em relação ao pagamento de janeiro de 2022 (ID 121599175). Da simples leitura do cabeçalho do contracheque, observa-se que a conta para recebimento de salário indicado pelo autor foi o Banco 070, agência 001341 e conta 0000000473098 (ID 121599175), que é diferente da indicada no extrato bancário, que indica a “Agência: 139 - Conta Corrente: 139.047.309-8” (ID 121599173). Tal fato ensejou a devolução das ordens bancárias emitidas em favor do autor (ID 125066371 - Pág. 7), o que implicou a demora no recebimento dos salários. Destaque-se que consta dos autos a informação de que o autor retificou por três vezes o número da sua conta corrente, conforme ofícios datados de: 17/02/2022, “CONTA CORRENTE 070/105/040749-8” (ID 125066371 - Pág. 12); 07/03/2022, “CONTA CORRENTE 070/139/047309-8” (ID 125066371 - Pág. 13); e 05/04/2022, “CONTA CORRENTE 070/139/047309-8” (ID 125066371 - Pág. 14). Nesse passo, à vista dos documentos constantes dos autos, conclui-se que foi o próprio autor que não comunicou corretamente o número da agência e conta corrente para viabilizar o tempestivo recebimento de salário (...)”.
6. Não havendo ingerência da Administração Pública na realização do evento danoso, afasta-se a sua responsabilização para reparar o suposto dano suportado pelo autor.
7. Logo, é o caso de manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.
8. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
9. Condeno o recorrente a pagar as custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade fica suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.